Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-74.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000862-74.2020.8.05.0111 FORO: ITABELA/BA – VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: PAULO FERNANDES NASCIMENTO DEFENSOR DATIVO: PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: IGOR SAULO FERREIRA ROCHA ASSUNÇÃO APELANTE: PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 APELADO: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA ASSUNTO: FURTO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO INSURGENTE PAULO FERNANDES NASCIMENTO 1. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM DE PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALIADA À REINCIDÊNCIA, DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “C”, DO CP. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA PECUNIÁRIA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 3. ROGO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CARCERÁRIAS E DE CONDUTA DO PRESO PARA A CONCESSÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO DEFENSOR DATIVO PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 5. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA CONFORME TABELA DA OAB/BA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 PARA INTERPOR A APELAÇÃO CRIMINAL, IMPÕE-SE, EM DECORRÊNCIA DO DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO PELO REFERIDO PROFISSIONAL, O PAGAMENTO ADICIONAL DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA, TOTALIZANDO COM O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO ANTERIORMENTE PELO MAGISTRADO NO ID 78795224 O QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERANDO-SE PARA O ARBITRAMENTO, O EFETIVO SERVIÇO REALIZADO EM UM PROCESSO COM UM RÉU, ATINENTE A UM CRIME COMUM DE FURTO, EM UMA COMARCA DO INTERIOR, EM QUE OS CUSTOS SÃO MENORES DO QUE NA CAPITAL. 6. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PAULO FERNANDES NASCIMENTO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEFENSOR DATIVO PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS FIXADOS PELA SUA ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL, TOTALIZANDO, COM O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADOS ANTERIORMENTE, NO QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8000862-74.2020.8.05.0111 da Comarca de Itabela/Ba, sendo Apelantes, PAULO FERNANDES NASCIMENTO e o BEL. PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406- e, Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e IMPROVER a Apelação interposta pelo réu PAULO FERNANDES NASCIMENTO e em CONHECER E PROVER EM PARTE a Apelação interposta pelo defensor dativo PAULO GALDINO MARES - OAB BA55406 para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários fixados pela sua atuação na segunda instância em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão de sua atuação na fase recursal, totalizando, com o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrados anteriormente, no quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator